Tribunal: STF
Processo: HC 184023
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 570.932, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 148 do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 570.932, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, a inexistência de comprovação da autoria delitiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente é primário e possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. Por fim, sustenta que deve ser assegurado ao acionante o direito de permanecer preso em regime domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8 Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e da decisão do TJ/RJ. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, embora a quantidade da droga não impressione (176g de maconha e 105g de cocaína), a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de cárcere privado. Por ocasião da abordagem policial, além de surpreender o acusado com simulacro de arma de fogo, “ao abrir o porta-malas, os militares lograram encontrar a vítima Alan de Almeida Santos, que era mantida em cárcere privado”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 20 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator